Tribunal: TJBA
Processo: 0563326-34.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563326-34.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSEPH ESTRELA RODRIGUES TORRES

Advogado(s)
:
GEORGE ROCHA BARBOSA

APELADO: MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA

Advogado(s)
:
GABRIELA FIALHO DUARTE, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADO ERRO MÉDICO. TÉCNICA CIRÚRGICA ALTERNATIVA PREVISTA NA LITERATURA. TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO. PROVA PERICIAL AFASTANDO CULPA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no processo nº
0563326-34.2015.8.05.0001
, em que é embargante
Joseph Estrela Rodrigues Torres
e embargado
Monte Tabor – Centro Ítalo-Brasileiro de Promoção Sanitária
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente relatora.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2026.

Des. (a) Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça